Tribunal: TJES
Processo: 5010387-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010387-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. POSSE DE OBJETO POTENCIALMENTE LESIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por reeducando contra decisão que homologou a prática de falta grave, com base no art. 50, III, da LEP. O apenado alega ausência de dolo e requer a desclassificação da conduta para falta de natureza média, prevista no art. 49, XV, da Portaria 332-S/SEJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de barbeador adulterado pelo interno caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, III, da LEP; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para falta média por ausência de provas quanto à intenção de uso indevido do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de falta grave exige a comprovação da posse indevida de objeto com potencial ofensivo, o que pressupõe elementos objetivos mínimos indicativos de dolo ou de risco concreto à integridade física de terceiros.

4. Embora os relatos dos monitores prisionais gozem de presunção de veracidade e tenham confirmado a adulteração do barbeador, não se identificou nos autos prova suficiente de que o agravante tenha ocultado, utilizado ou mantido sob sua guarda a lâmina com finalidade lesiva.

5. A ausência de diligências complementares, como revista na cela, e a devolução espontânea do objeto danificado sugerem mau uso e não posse com potencial ofensivo, enquadrando-se melhor na conduta descrita no art. 49, XV, da Portaria 332-S/SEJUS (destruição de objeto de uso pessoal fornecido pela unidade).

6. Jurisprudência colacionada reconhece a possibilidade de desclassificação da falta grave para média quando ausente comprovação suficiente da materialidade ou da finalidade ofensiva da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

_______________________

Tese de julgamento
:

1. A caracterização da falta grave por posse de instrumento capaz de ofender a integridade física exige prova suficiente da materialidade e da finalidade lesiva da conduta.

2. A devolução de objeto pessoal danificado, sem evidências de ocultação, resistência ou uso indevido, configura falta média nos termos da Portaria interna da unidade prisional.

3. A palavra dos servidores prisionais, embora revestida de presunção de veracidade, não supre a ausência de outros elementos probatórios quando a conduta não demonstra risco concreto à segurança da unidade..

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 50, III; Portaria SEJUS nº 332-S/2025, art. 49, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Rec 4001514-03.2023.8.16.0030, Rel. Des. Subst. Eduardo Novacki, 4ª Câm. Criminal, j. 22.04.2024.
TJDFT, Acórdão 726586, 20130020201242RAG, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 17.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5010387-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão com cópia nas págs. 631/633 (ID 14542127 - mov. 427.1 do processo nº 0004791-13.2016.8.08.0047), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que homologou falta grave apurada no PAD nº 032/2025.

Em suas razões, págs. 635/642 (mov. 437.1), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
atipicidade material da conduta, diante da ausência de intenção em ofender a integridade física de terceiros;
(ii)
a necessidade desclassificação para a conduta descrita no art. 49, XV, da Portaria 332-S da SEJUS.

Contrarrazões nas págs. 644/647 (mov. 441.1).

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide pág. 648, mov. 445.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 14637830, pelo
parcial provimento
do recurso para reclassificar a conduta para falta mais branda.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou falta apurada no PAD nº 032/2025,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, III, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

O agravante sustenta que sua conduta não deve ser enquadrada como falta grave, sob o argumento de atipicidade material da conduta, afirmando que “
O barbeador em questão, ainda que danificado, é objeto de uso pessoal autorizado pela unidade, e não há qualquer indício de que o agravante tivesse intenção de utilizá-lo contra terceiros, nem que o mantivesse escondido, tampouco que tivesse resistido à revista ou dificultado sua devolução.
”.

No presente caso, examinando detidamente os autos e o Processo Administrativo Disciplinar nº 032/2025, constata-se que foi imputada ao agravante a prática de falta grave prevista no art. 50, III, da LEP (
“possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”)
, com fundamento nos seguintes fatos:

“(...) Fazemos constar durante o recolhimento dos barbeadores entregues aos internos da galeria “A” foi percebido pelo monitor Adenilson Cairu que o barbeador do interno Marcos Pereira dos Santos encontra-se adulterada, conforme mostra foto ao lado o interno retirou uma das lâminas do barbeador e substituiu por outra já usada e quebrada. Questionado, o interno negou o fato tendo sido posteriormente transferido para cela 401(...)”

Outrossim, o Monitor de Ressocialização Prisional Adenilson Cairu Josefa (pág. 609 do mov. 415.1 do processo de execução penal) prestou a seguinte declaração constante nos autos do PAD nº 032/2025:

“Que indagado como é realizado o procedimento de entrega, o declarante afirma que antes de adentrar nas galerias para entrega, todos os barbeadores são verificados e certificados de que não há nenhum danificado ou com lâminas quebradas; Que o declarante afirma que se houver algum barbeador danificado a troca é realizada imediatamente antes da entrega; Que o declarante afirma que neste dia, fez a entrega normalmente e antes da entrega aos internos, não havia nenhum barbeador danificado; Que o declarante afirma que no recolhimento dos barbeadores na galeria A, o declarante afirma que foi verificar o barbedor que foi entregue ao interno MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e viu que a lâmina estava velha e havia um trincado, que ao conferir, certificou-se que a lâmina havia sido trocada, pois o barbeador estava quebrado na prte onde coloca as lâminas; Que o declarante afirma que ao questionar o interno MARCOS sobre o ocorrido, o interno negou ter danificado o barbeador e trocado a lâmina; Que o declarante afirma que neste dia, o único barbeador danificado foi o que estava de posse do interno MARCOS. (...)”.

Nesse contexto, os Monitores de Ressocialização Prisional foram ouvidos para elucidar os fatos, não havendo nenhum elemento que indique eventual intenção destes em prejudicar o agravante. Por essa razão, deve-se conferir credibilidade aos relatos prestados, considerando-se a presunção de veracidade que reveste a palavra dos monitores no exercício de suas funções.

Nesse sentido, cito jusrisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM (ART. 50, INC. III, DA LEP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIDA. Autoria e materialidade da infração disciplinar comprovadas.
I
nspeção realizada pelo monitor de ressocialização prisional
através do aparelho body scan. Objetos encontrados dentro do colchão.
Validade do depoimento de servidores públicos.
Ausência de indícios de incriminação gratuita. Escusas sustentadas pelo reeducando não respaldadas por nenhum elemento probatório e, portanto, insuficientes para desconstituir a autoria pela falta grave. Pedido de desclassificação da conduta para a falta média prevista no art. 62, inc. IV do estatuto penitenciário do Estado do Paraná. Insurgência afastada. Perfeita subsunção do fato à norma descrita no art. 50, inc. III da LEP. Princípio da especialidade. Homologação da falta grave suficiente para alterar a data-base. Súmula nº 534 do STJ. Perda 1/3 (um terço) dos dias remidos devidamente fundamentada pelo juízo da execução. Decisão escorreita, portanto, mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; Rec 4001514-03.2023.8.16.0030; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Eduardo Novacki; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024)
–

destaquei

Com efeito, embora uma lâmina de barbear, pela sua própria natureza, apresente-se com um objeto que pode ser utilizado para ferir a integridade física de terceiros (o que dispensaria a realização de exame pericial), não se tem qualquer comprovação de que, como afirmado, tenha o recorrente se apossado de tal artefato.

Ressalta-se que não se contesta a narrativa apresentada pelos servidores públicos, mas, sim, a interpretação que dela se extraiu. Isso porque não há elementos que indiquem que o agravante mantinha o objeto cortante em sua posse, uma vez que não há referência à realização de revistas ou apreensões no interior da cela do apenado.

Diante disso, a devolução do aparelho de barbear danificado pode indicar mau uso do objeto disponibilizado ao apenado, o que caracteriza conduta enquadrável como falta média, nos termos do art. 49, XV, da Portaria nº 332-S da SEJUS:

Art. 49. Considera- se falta disciplinar de natureza média:

(...)

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;

(...)

Assim, compreendo que o conjunto fático descrito se amolda de forma mais adequada à hipótese de falta média, razão pela qual entendo ser cabível sua desclassificação.
Em situação semelhante
, destaco:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE. OBJETO APREENDIDO. POTENCIAL OFENSIVO. MATERIALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA MÉDIA. PROVIMENTO I -
Inexistindo provas suficientes a comprovar a materialidade da transgressão disciplinar tipificada no art. 50, III, da Lei 7.210/84, deve ser reformada a decisão judicial que homologou a sanção administrativa aplicada em desfavor do interno
- isolamento celular - e que culminou com a modificação do marco temporal utilizado para a concessão de benefícios penais,
impondo a desclassificação da falta disciplinar cometida, de natureza grave, para a de natureza média
, conforme previsto no Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do DF e, consequentemente, o afastamento da homologação da sanção disciplinar aplicada. II- Recurso conhecido e provido.

(
TJDFT,
Acórdão 726586, 20130020201242RAG, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2013, publicado no DJe: 24/10/2013.)

-
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para desclassificar a falta relativa ao PAD nº 032/2025 para enquadrá-la à natureza média.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.